Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ao reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, ante a notícia de acordo extrajudicial entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação como pactuado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade principal da citação (dar ciência da existência da ação à parte adversa) foi devidamente cumprida, portanto, não há impedimento para a suspensão da demanda nos termos pactuados entre as partes.
4. Possibilidade de suspensão do processo, com aplicação analógica do art. 922 c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil.
5. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts. 313, II e 922.
Jurisprudência relevante citada: Resp no 2.062.295/DF de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma STJ.